Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722441-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise dos autos, verifico que a egrégia 2a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da AI 0713012-73.2020.8.07.0000 e AI 0715916-66.2020.8.07.0000, ambos vinculados ao Processo principal n° 0025370-50.2016.8.07.0001. Esclareço, ainda, que os Agravos de Instrumento n°s 0712898-37.2020.8.07.0000 e 0712910-51.2020.8.07.0000, de minha relatoria, estão vinculados aos Processos n° 0007795-29.2016.8.07.001 e 0006800-16.2016.8.07.0001. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora